Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE X EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é admitida a juntada de documentos novos nos autos, após a prolação da sentença, quando não há indícios de má-fé na conduta da parte que pleiteia a sua juntada, e desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, de modo que não sendo essa a hipótese dos autos, impossível analisá-los em sede recursal.
2. Nos termos do artigo 847 do Código de Processo Civil, “o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.
3. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, embora admitida na lei processual civil, não se revela como direito absoluto do executado, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Assim, considerando-se que a execução deve se desenvolver em benefício e no interesse do credor, a substituição da penhora não lhe pode ser imposta, cabendo ao juiz da causa autorizá-la apenas quando verificar, no caso concreto, circunstância que justifique a medida.
4. In casu, tendo em vista a ausência de demonstração pela executada de que o bloqueio da verba poderia colocar em risco suas atividades empresariais, bem como a observância da ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, a manutenção da sentença que indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia é medida que se impõe.
5. Apelação cível conhecida e não provida.